Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006521-63.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000470-73.2019.811.0096 - COMARCA DE ITAÚBA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Anulatória no 1000470-73.2019.811.0096, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da CDA no 20191640534, bem como impedir o desenquadramento da Requerente do Regime de Tributação Simples Nacional.
Sustenta o Agravante a regularidade da CDA, originária de auto de infração em razão de diferença encontrada de produto florestal no pátio da empresa e o estoque lançado no SISFLORA, cerca de 134,3955 m3.
Ressalta que, do teor da decisão recorrida, não é possível verificar a presença do fumus boni iuris.
Noticia a presunção e legitimidade da CDA, que somente pode ser afastada por prova robusta, o que não se verifica no caso dos autos.
Pugna, assim, pela concessão do pedido liminar para que se suspenda liminarmente a eficácia da decisão ora combatida.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, constata-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque, como demonstrado pela Agravante, pela documentação trazida aos autos pela Requerente, não é possível constatar, de plano, o alegado vício no processo administrativo, capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade que goza a CDA.
E o periculum in mora se verifica na suspensão de exigibilidade da CDA sem a evidência de qualquer vício, bem como a manutenção da Requerente/Agravada no Simples Nacional, mesmo não tendo atendido as exigências legais, conforme apurado pelo Fisco Estadual.
Ademais, na ação anulatória fiscal, a exigibilidade do título poderia ser afastada por depósito em espécie e não, apenas, com o oferecimento de bem móvel, como na ação de base.
Ante os fatores acima expostos, resta patente a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão da decisão recorrida.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora